Tribunal: TJBA
Processo: 8057293-68.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057293-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABMAEL DE ALMEIDA PEIXOTO Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO QETAPM. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Abmael de Almeida Peixoto contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o recálculo de seus proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O impetrante, 1º Tenente do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), foi transferido para a reserva remunerada em 13/07/2023, tendo ingressado na corporação em 09/12/1991 e preenchido todos os requisitos legais até 31/12/2021. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o impetrante faz jus ao direito de ter seus proventos de inatividade calculados com base na remuneração do posto de Capitão, com fundamento no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, em combinação com o art. 7º da Lei nº 14.186/2020, que assegura o direito adquirido à aplicação da norma revogada aos militares que preencheram os requisitos até 31/12/2021. III. Razões de decidir 3. O art. 7º da Lei nº 14.186/2020 garante a aplicação da legislação anterior (Lei nº 7.990/2001) aos militares estaduais em atividade em 17/12/2019 que tenham preenchido os requisitos legais para inativação até 31/12/2021. 4. O impetrante comprovou que estava em atividade na data de corte (17/12/2019) e que completou 30 anos de serviço em 09/12/2021. 5. A interpretação do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 não exige a existência de estrutura escalonada dentro do quadro específico, mas apenas a existência de um posto imediatamente superior na hierarquia geral da corporação. 6. A existência de precedentes administrativos favoráveis a outros integrantes do QETAPM em situação análoga impõe a aplicação do princípio da isonomia e da proteção à confiança legítima. 7. O benefício não implica promoção funcional, tratando-se de mera base de cálculo para os proventos de inatividade. 8. Os efeitos financeiros devem retroagir à data da impetração (09/11/2023), com atualização monetária pela taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora proceda à revisão do ato de transferência para a reserva remunerada do impetrante, de modo que seus proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto de Capitão, que é o imediatamente superior ao seu, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, c/c art. 7º da Lei nº 14.186/2020, com efeitos financeiros a partir da data da impetração (09/11/2023), devendo os valores das diferenças em atraso serem corrigidos monetariamente pela taxa SELIC. Teses de julgamento: " 1. Os policiais militares integrantes do QETAPM que preencheram os requisitos para inativação até 31/12/2021 fazem jus ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, conforme assegurado pelo art. 7º da Lei nº 14.186/2020.” “2. A estrutura hierárquica do QETAPM não impede a aplicação do benefício previsto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, por se tratar de cálculo de proventos, e não de promoção funcional.” “3. A Administração Pública deve observar precedentes administrativos em respeito aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057293-68.2023.8.05.0000, sendo Impetrante ABIMAEL DE ALMEIDA PEIXOTO e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça